Tribunal: TJBA
Processo: 8062587-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062587-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO VITOR DESIDERIO LESSA

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO VITOR DESIDÉRIO LESSA contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional ajuizada contra a CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., visando suspender descontos efetuados em seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja existência e validade são expressamente impugnadas. Sustenta ausência de contratação regular, ofensa ao dever de informação e riscos à sua subsistência. A decisão agravada entendeu inexistentes os requisitos legais para a medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada — probabilidade do direito e perigo de dano —, a fim de autorizar, em sede de cognição sumária, a suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja validade contratual é contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A parte agravante nega a contratação do cartão de crédito consignado, modalidade complexa, usualmente envolvida em controvérsias judiciais, especialmente em casos que envolvem consumidores idosos, de baixa renda e baixa escolaridade.

5. Não há, nos autos originários, comprovação documental robusta da contratação válida, tampouco assinatura da parte autora ou ciência inequívoca quanto ao funcionamento específico da RMC, o que reforça a probabilidade do direito invocado.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de prova inequívoca da contratação, aliada à hipossuficiência do consumidor, autoriza a suspensão dos descontos até a instrução probatória completa (TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8016868-33.2022.8.05.0000 e nº 8056723-82.2023.8.05.0000).

7. O perigo de dano se presume quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, colocando em risco a subsistência do beneficiário.

8. A alegada ausência de urgência é afastada, pois os descontos foram iniciados em período inferior a um ano da propositura da ação, o que evidencia diligência processual do agravante.

9. A tutela de urgência pretendida não é irreversível, pois eventual improcedência do pedido na ação principal permitirá a retomada dos descontos ou compensação dos valores suspensos, inexistindo vedação ao deferimento nos termos do § 3º do art. 300 do CPC.

10. Diante da presença cumulativa dos requisitos legais, mostra-se adequada e proporcional a concessão da medida pleiteada para suspender os descontos controvertidos até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO.

11. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, decorrentes do suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), até o julgamento final da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, caput, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8016868-33.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06.07.2022; TJ-BA, AI nº 8056723-82.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8062587-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROGERIO VITOR DESIDERIO LESSA
e como agravada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora